Tribunal: TJSP
Processo: 2264032-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO PELA AUTORA, ATÉ OPORTUNO PRONUNCIAMENTO, CABENDO A REATIVAÇÃO, ALÉM DA AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DA CIRURGIA RELACIONADA À RETIRADA DE PEDRA NA VESÍCULA DA BENEFICIÁRIA MENOR DE IDADE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, NO PRAZO DE 05 DIAS – IRRESIGNAÇÃO DA

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO PELA AUTORA, ATÉ OPORTUNO PRONUNCIAMENTO, CABENDO A REATIVAÇÃO, ALÉM DA AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DA CIRURGIA RELACIONADA À RETIRADA DE PEDRA NA VESÍCULA DA BENEFICIÁRIA MENOR DE IDADE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA, NO PRAZO DE 05 DIAS – IRRESIGNAÇÃO DA OPERADORA SOB O FUNDAMENTO DE LICITUDE DA RESILIÇÃO UNILATERAL - DESCABIMENTO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO COM APENAS 03 USUÁRIOS, UMA DELAS PORTADORA DE SÍNDROME DE ASPERGER, TEM DIAGNÓSTICO DE COLECISTOPATIA CALCULOSA E HÉRNIA UMBILICAL, COM INDICAÇÃO DE PRONTA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA - INTELIGÊNCIA DO ART. 13, P. ÚNICO, INCISO III, DA LEI No 9.656/1998 – STJ, TEMA 1.082 – PRECEDENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO